Tribunal: TJDFT
Processo: 0824270-64.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. INFRAÇÕES DE TRÂNSITO. TRANSFERÊNCIA DE PONTUAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA SUFICIENTE DO REAL CONDUTOR. DECLARAÇÕES UNILATERAIS. PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelos autores, em face da sentença que julgou improcedente o pedido inicial, consistente na transferência de pontuação decorrente de infrações de trânsito anotadas no prontuário da segunda autora (SANDRA) para o prontuário do primeiro autor (EDSON).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão: (i) cerceamento de defesa; (ii) indicação do condutor na via judicial, após o decurso do prazo administrativo; e (iii) suficiência da prova documental quanto ao real condutor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Cerceamento de defesa. O pedido de tutela de urgência foi enfrentado (ID 82436881), consignando a possibilidade de dilação probatória após o contraditório. Regularmente instaurada a relação processual, as partes não requereram outras provas, e tampouco demonstraram necessidade de complementação probatória. Ademais, a intervenção judicial é desnecessária na hipótese de disponibilidade da prova à parte interessada, como é o caso. Preliminar de cerceamento de defesa afastada.
4. Dispõe o art. 257, § 7.o, do CTB: "Quando não for imediata a identificação do infrator, o principal condutor ou o proprietário do veículo terá o prazo de 30 (trinta) dias, contado da notificação da autuação, para apresentá-lo, na forma em que dispuser o Contran, e, transcorrido o prazo, se não o fizer, será considerado responsável pela infração o principal condutor ou, em sua ausência, o proprietário do veículo” (Redação dada pela Lei no 14.071, de 2020).
5. O prazo para indicar o real infrator de uma multa de trânsito não é decadencial, mas a indicação deve ser feita dentro de um prazo definido, no caso, em 30 (trinta) dias, a contar da notificação. No mesmo sentido: Acórdão 1959934, Rel. Antonio Fernandes da Luz, Primeira Turma Recursal, j. 24.01.2025.
6. A falta de indicação do condutor infrator, na forma estabelecida na lei, não afasta o direito de ação da parte interessada, por força do princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5.o, XXXV, da Constituição Federal).
7. Por outro lado, o detalhamento dos trajetos (IDs 82436867 e 82436868) e a assunção de responsabilidade do real condutor (ID 82436871) constituem declarações unilaterais, desprovidas de presunção de veracidade, ante a ausência de elementos que as corroborem. Os documentos inseridos, como a matrícula da filha em instituições de ensino e o crachá de professora do CEUB da segunda autora, não são suficientes para demonstrar a dinâmica fática alegada. Ademais, não há comprovação do vínculo trabalhista da autora, e tampouco indicação dos horários ou turnos de labor nas datas das infrações. No mesmo sentido: TJDFT, Acórdão 668186, Rel. João Luís Fischer Dias, Segunda Turma Recursal, j. 12.03.2013; Acórdão 1376740, Rel. Marília de Ávila e Silva Sampaio, Segunda Turma Recursal, j. 04.10.2021.
8. Outrossim, o ato administrativo que aplica penalidade em razão de infração de trânsito é dotado de presunção relativa de legalidade e veracidade, que somente pode ser elidida por meio de prova robusta em sentido contrário, não produzida pelos recorrentes, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso desprovido. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos.
10. Custas recolhidas. Recorrentes condenados ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa.
11. Súmula de julgamento servindo de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei n. 9.099/95.
____
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5.o, XXXV; CTB, art. 257, § 7o; CPC, art. 373, I.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1959934, Rel. Antonio Fernandes da Luz, Primeira Turma Recursal, j. 24.01.2025; Acórdão 668186, Rel. João Luís Fischer Dias, Segunda Turma Recursal, j. 12.03.2013; Acórdão 1376740, Rel. Marília de Ávila e Silva Sampaio, Segunda Turma Recursal, j. 04.10.2021.